Tribunal: TCU
Processo: 012.950/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18751/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 13944/2020-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 1o/12/2020 - Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.3. (...) atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, (...)." Leia-se : "9.3. (...) atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, (...)." 1. Processo TC- Processo 012.950/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Helil Barreto Cardozo (XXX.576.207-XX); Sérgio Alberto Soares (XXX.316.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaboraí/RJ. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Glauber Navega Guadelupe (OAB/RJ 136.023) e Michel Valadares Sader (OAB/RJ 135.226). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.